Tribunal: TJDFT
Processo: 0721603-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721603-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO AGRAVADO: ARTUR PARRO E SILVA, LUCIENE FLORENCIO AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de ARTUR PARRO E SILVA e LUCIENE FLORÊNCIO AZEVEDO, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (ID 195161703, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que sua hipossuficiência restou demonstrada com os documentos anexados aos autos (ID 59582067). Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Os documentos anexados aos autos originais indicam que o agravante, servidor público aposentado, no mês de março de 2024, percebeu renda mensal bruta de R$ 33.576,27, cujo montante caiu para R$ 6.487,56 após todos os descontos. A referida quantia é manifestamente incompatível com a concessão do benefício, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver o pagamento de despesas inerentes à sua subsistência e/ou de suas filhas e ex-esposa, além de descontos com empréstimos consignados que reduzem o valor líquido percebido. Ademais, a declaração de imposto de renda de 2023 informa que o agravante tem duas fontes de renda: Senado Federal e Superior Tribunal de Justiça. Quanto à fase de especificação de provas, o pedido de perícia médica feito pelo agravante ainda está pendente de análise pelo juízo. Ausente o perigo de dano. Por fim, não há maiores prejuízos ao agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Faculto ao agravante trazer aos autos os documentos que comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, como extratos bancários, contracheques (ao que tudo indica, há mais de uma fonte pagadora), despesas com remédios e tratamentos médicos, se o caso, ou outros gastos que porventura comprometam significativamente a sua renda. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator